Tribunal: TJSP
Processo: 1519443-58.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Execução Fiscal – Nulidade das CDAs - IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Exercícios de 2013, 2014, 2015. Conservação de Vias e Logradouros e Taxa Coleta Lixo. - Sentença julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 924, I, do CPC - Nulidade do título evidente com relação as respectivas Taxas - CDA's que sequer explicitam a fundamentação legal da exigência

Ementa:
Execução Fiscal – Nulidade das CDAs - IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Exercícios de 2013, 2014, 2015. Conservação de Vias e Logradouros e Taxa Coleta Lixo. - Sentença julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 924, I, do CPC - Nulidade do título evidente com relação as respectivas Taxas - CDA's que sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida, no entanto, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC) – Com relação ao IPTU, tendo em vista constarem das CDAs a fundamentação legal (Lei n. 1802/1969 – Artigos 95 e 97), deve ter seu regular prosseguimento. Recurso da Municipalidade parcialmente provimento.